Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE “EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. MEIO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 1.012, § 3o, do CPC disciplina o pedido de concessão de efeito suspensivo perante o Tribunal, possibilitando-se a suspensão da eficácia da sentença. Na hipótese, foi proferida sentença terminativa, em razão de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 485, I, do CPC e, nessa medida, não há tutela judicial a ser suspensa.
2. Em realidade, pretende o recorrente a antecipação da tutela deduzida no primeiro grau de jurisdição, via petição inicial. Sucede que eventual provimento do recurso implicará retorno dos autos à Vara de origem, que será a competente para apreciar o pedido de busca e apreensão. Sua análise por esta instância revisora implicaria indevida supressão de instância, inclusive porque a constituição do devedor em mora é apenas dos requisitos para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. Pedido de “efeito suspensivo ativo” indeferido.
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.
5. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial porque considerou não constituído o devedor em mora, haja vista a notificação extrajudicial, por meio de AR, ter retornado com aviso de “ausente”.
6. Julgado o Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), o STJ fixou a seguinte tese jurídica, in verbis: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
7. A fim de afastar qualquer dúvida sobre a compreensão da tese jurídica, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Relator p/ Acórdão, anotou em seu judicioso voto: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”.
8. Em razão do art. 927, III, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), para considerar hígida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor/apelado, constituindo-o em mora, a despeito do seu retorno porque “ausente”.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.